Tribunal: TJBA
Processo: 8002852-21.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002852-21.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: SABRINA CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS RAQUEL CARVALHO LEITE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO 958 DO STJ. DOCUMENTO SISTÊMICO E CADASTRAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão contratual, declarando a nulidade da tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00) e determinando a restituição em dobro.

2. O banco sustenta a validade da tarifa, alegando que o "Termo de Avaliação de Veículo" constante nos autos comprova a prestação do serviço.

II. Questão em discussão

3. A questão cinge-se a verificar se o documento apresentado pelo banco apelante é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação técnica do bem, conforme os requisitos do Tema 958 do STJ, e se a multa por embargos protelatórios foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

4. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de abusividade.

5. O "Termo de Avaliação de Veículo" apresentado pelo banco limita-se a reproduzir dados cadastrais do automóvel e consultas automáticas a bancos de dados sistêmicos, sem qualquer descrição técnica real, fotos ou análise fundamentada do valor de mercado e estado de conservação, o que não supre a necessidade de avaliação técnica individualizada.

6. A cobrança de tarifa por serviço não prestado efetivamente contraria a boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé, conforme entendimento consolidado da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

7. Mantém-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o nítido intuito de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, conforme precedentes deste Tribunal (APL 0505388-47.2016.8.05.0001).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9.
Tese de julgamento:
"A mera juntada de documento sistêmico com dados cadastrais do veículo não comprova a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, tornando abusiva a cobrança da respectiva tarifa, nos termos do Tema 958 do STJ."